Tribunal: TJMT
Processo: 0016478-78.2018.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0016478-78.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUGLEICE DA SILVA (APELANTE), MAYARA BIANCA BARBOSA RODRIGUES - CPF: 016.235.891-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - CPF: 554.959.311-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0016478-78.2018.8.11.0064

APELANTE: HUGLEICE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO NA FORMA TENTADA – RECURSO DA DEFESA – TRIBUNAL DO JÚRI – 1.NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA QUANTO À PENA – NÃO ADMISSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIMENTO.

1. Quanto ao indeferimento das diligências pretendidas, não se constata qualquer irregularidade, quanto ao alegado cerceamento de defesa. O magistrado é o destinatário da prova produzida no processo e analise, no exercício de seu poder discricionário e com vistas à busca da verdade, dispor, fundamentadamente, sobre a produção de provas, podendo indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, não restou comprovado qualquer prejuízo concreto ao apelante, conquanto tenha o causídico utilizado todos os meios e recursos inerentes ao exercício da ampla defesa, sobretudo se não ocorreu ato omissivo com prejuízo ao apelante.

2. O caso sob exame admite a majoração da pena em patamar superior ao acima indicado, diante da gravidade concreta do delito e principalmente das consequências nefastas que perseguem a vítima até esta data.

A escolha do
quantum
de recrudescimento na primeira e na segunda fases insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0016478-78.2018.8.11.0064

APELANTE: HUGLEICE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso de apelação criminal
- interposto na forma dos artigo 593, III, incisos “a” e “b" do Código de Processo Penal, por
HUGLEICE DA SILVA
,

visa a anulação da decisão do Júri Popular, datada de 11 de novembro de 2020, lavrada nos autos da Ação Penal nº
0016478-78.2018.8.11.064
(código 685644) da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por força da prática delitiva tipificada no artigo o 121, § 2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal, perpetrada contra a vítima
Mayara Bianca Barbosa Rodrigues
, em 18/11/2018, em Rondonópolis.

De início, a defesa suscita preliminar de nulidade do julgamento por violação ao princípio da ampla defesa e por interferência do Juiz Presidente do Tribunal do Júri.

Subsidiariamente pleiteia a modificação da pena-base, com o afastamento da valoração negativa da conduta social e personalidade do agente e na segunda fase da dosimetria busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Nas contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (id. 80326506).

A douta Procuradora de Justiça, em
parecer
da lavra da eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
manifesta pelo desprovimento do recurs
o (id. 80994461).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de abril de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021